Tribunal: TJDFT
Processo: 0702275-17.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO ANTES DA CITAÇÃO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL E SUSPENSÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL.

1. O apelante moveu ação de busca e apreensão em face do devedor para fins de reaver o bem dado em alienação fiduciária.

2. A celebração de acordo extrajudicial de composição de dívida antes da citação caracteriza a perda superveniente do interesse processual.

3. Não aperfeiçoada a relação processual, resta inviável a homologação do acordo e a suspensão pleiteada.

4. Negou-se provimento ao apelo.